Tribunal: TJMT
Processo: 0000044-54.2010.8.11.0109
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000044-54.2010.8.11.0109
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Auxílio-Doença Previdenciário]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[NELSON FOPPA - CPF: 340.988.019-49 (APELADO), DALINY BORTOLINI - CPF: 036.569.799-01 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0083-97 (APELANTE), DILSON FERREIRA PEDROSA FILHO - CPF: 164.183.601-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA –
SENTENÇA CONCESSIVA DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA RECURSAL QUANTO À MATÉRIA – TERMO INICIAL - DATA DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA - ARTIGO 43 DA LEI N. 8.213/91 -MULTA COMINATÓRIA - INEFICÁCIA PARA FORÇAR O CUMPRIMENTO DA DECISÃO - UTILIZAÇÃO DE OUTROS MEIOS PARA GARANTIR A EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

"[...] O tema relativo à data de início de benefício proveniente de incapacidade laborativa já foi exaustivamente debatido nesta Corte, restando consolidado o entendimento de que o termo inicial da aposentadoria por invalidez deve ser fixado a partir do dia seguinte à cessação de eventual auxílio-doença anteriormente concedido, ou, não sendo o caso, do requerimento administrativo”.

(REsp 1.369.165/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, Primeira Seção, DJe 7/3/2014).

A cominação de multa cominatória é ineficaz para forçar o cumprimento da decisão judicial, visto que onera toda a coletividade. Há de

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR.
GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social,
objetivando a reforma da sentença que
julgou procedente o pedido e condenou o INSS a restabelecer o benefício previdenciário de auxílio doença e conceder a aposentadoria por invalidez, nos autos da Ação Previdenciária, movida por
Nelson Foppa
.

Condenou, ainda, a autarquia previdenciária, ao pagamento dos honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

O apelante se insurge, tão somente, quanto ao termo inicial para o restabelecimento do auxílio doença e, ainda, quanto aplicação de multa em caso de descumprimento da implantação do benefício, pugnando, assim, pelo provimento do recurso e a reforma parcial da sentença.

Ausente contrarrazões (Id 2454803 - Pág. 2).

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou em seu parecer, pela inexistência de circunstância justificadora da intervenção do Ministério Público no presente processo (Id 2790786).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, constata-se a necessidade de retificação da autuação do feito, uma vez que o magistrado
a quo
, em sua sentença, informou a desnecessidade de remessa dos autos para reexame necessário, consoante se verifica no Id 2454759 - Pág. 6.

Assim sendo, retifique-se os autos para constar, tão somente, Recurso de Apelação.

Pois bem.

Recurso de apelação interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, conclusiva pela procedência de ação ordinária previdenciária proposta por Cláudio Bispo da Silva.

Vejamos.

A insurgência do apelante se baseia, tão somente, quanto ao termo inicial para o restabelecimento do auxílio doença e, ainda, quanto a aplicação de multa em caso de descumprimento da ordem de implantação do benefício ao apelado.

Desse modo, não houve qualquer insurgência quanto ao restabelecimento do auxílio doença e concessão da aposentadoria por invalidez ao autor da ação, não havendo, portanto, necessidade de maiores digressões quanto ao tema.

Pois bem.

Quanto ao
termo inicial para o restabelecimento do pagamento do benefício deve ser fixado na data do indeferimento do auxílio-doença, ou seja, 30/11/2009, data da cessação do benefício, conforme se infere da comunicação de decisão no Id 2454526 - Pág. 1 e Id 2454592 - Pág. 2.

Nesse sentido é a jurisprudência:

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-DOENÇA. PERÍCIA. CONCLUSÃO DE INCAPACIDADE LABORAL TEMPORÁRIA. RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO. TERMO INICIAL. DATA DA CESSAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O benefício auxílio-doença encontra-se previsto no art. 59 da Lei no 8.213/1991. É devido ao segurado que for considerado temporariamente incapaz para o exercício de sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos e enquanto permanecer nesta condição. 2.
Uma vez demonstrada a incapacidade laboral e reconhecido que o cancelamento do auxílio-doença foi indevido, o termo inicial do seu restabelecimento deve ser a data em que foi suspenso o pagamento, por não constituir novo benefício, mas a retomada de uma relação erroneamente interrompida
. 3. Apelo provido.”
(TJ-DF 07190182220188070015 DF 0719018-22.2018.8.07.0015, Relator: ROBERTO FREITAS, Data de Julgamento: 23/10/2019, 3a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 04/11/2019) (destaquei)

“PREVIDENCIÁRIO - APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO - REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS - CONCESSÃO -
TERMO INICIAL - DATADA JUNTADA DO LAUDO PERICIAL - IMPOSSIBILIDADE - DATA DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA - ARTIGO 43 DA LEI N. 8.213/91 - ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - RECURSOS DESPROVIDOS
. A concessão de aposentadoria por invalidez deve atender, além dos elementos do art. 42 da Lei n. 8.213/1991, aos aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho.
A aposentadoria por invalidez é devida a partir do dia imediato à cessação do auxílio-doença, por força de expressa previsão do artigo 43, da Lei 8.213/91
.REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - AÇÃO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO - REQUISITOS PREENCHIDOS - SENTENÇA ILÍQUIDA – APURAÇÃO NA LIQUIDAÇÃO – APLICAÇÃO DA TR NOS JUROS MORATÓRIOS DESDE A CITAÇÃO - CORREÇÃO MONETÁRIA - IPCA-E - DESDE A DATA FIXADA NA SENTENÇA - JULGAMENTO DO RE N. 870847 PELO STF - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 20, §4o, DO CPC/1973 - SENTENÇA, PARCIALMENTE, RETIFICADA.O art. 42 da Lei n. 8.213/91 prevê que a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando, ou não, em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição. Havendo o preenchimento dos requisitos estampados no art. 42, da Lei n. 8.213/91 e as condições pessoais do segurado lhe forem favoráveis, deve-se conceder a aposentadoria por invalidez, ainda que o laudo pericial tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho. Os consectários legais serão fixados após o julgamento do RE n. 870947/SE, pelo STF. Os honorários advocatícios arbitrados em desfavor da Fazenda Pública devem observar os critérios dispostos nas alíneas "a", "b" e "c" do § 3o do art. 20 do CPC/73.”
(N.U 0004595-90.2010.8.11.0040, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/08/2019, Publicado no DJE 28/08/2019) (destaquei)

A propósito, o artigo 43, da Lei 8.213/91 - Lei de Benefícios da Previdência Social prevê que:

“Art. 43.
A aposentadoria por invalidez será devida a partir do dia imediato ao da cessação do auxílio-doença, ressalvado o disposto nos §§ 1o, 2o e 3o deste artigo.”

Referente a fixação antecipada de multa cominatória, merece razão a autarquia previdenciária, porque a sua imposição ao Poder Público, no final das contas, acaba por prejudicar, tão somente, a coletividade; o agente público ou político jaz ileso, sem responder, pessoalmente, pelas consequências do descumprimento de ordem judicial.

Logo, exige-se a busca de meio bastante para assegurar a efetividade da prestação, sem onerar, ainda mais, o erário.
“ex vi - [...] A multa de R$ 1.000,00 (mil reais), por dia, imposta ao Poder Público deve ser afastada, uma vez que pode gerar maior prejuízo à coletividade. [...].”
(STF, Tribunal Pleno, SL 764 AgR/AM, relator Ministro Ricardo Lewandowski, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 4 de março de 2015).

Isto posto,
dou parcial provimento
ao recurso
, para extirpar o pagamento da multa imposta pelo atraso no cumprimento da decisão judicial, mantendo inalterada a sentença em seus demais termos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2021